Tribunal: TJSP
Processo: 1003345-55.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização por danos morais – Agressões sofridas pelo Autor por parte do Réu – Alegação de que os fatos decorreram de suposta dívida em razão de aquisição de colchão – Pretensão à aplicação ao caso do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC – Ausente comprovação de que os fatos narrados decorreram de relação de consumo – Prazo trienal que incide na hipótese (art. 206,

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização por danos morais – Agressões sofridas pelo Autor por parte do Réu – Alegação de que os fatos decorreram de suposta dívida em razão de aquisição de colchão – Pretensão à aplicação ao caso do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC – Ausente comprovação de que os fatos narrados decorreram de relação de consumo – Prazo trienal que incide na hipótese (art. 206, §3o, V, do CC) – Ainda que a ação penal suspenda o curso do prazo prescricional (art. 200, CC) – A pretensão autoral encontra-se prescrita – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003345-55.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARCELO
LUIS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALI "COLCHÕES" - ALI
AHMAD EL MALT e ALI AHMAD EL MALT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003345-55.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto no 20/43685
2/5
Voto no 20/43685
Apelação Cível no 1003345-55.2020.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Marcelo Luis Pereira
Apelado: Ali "colchões" - Ali Ahmad El Malt e outro
Apelação – Ação de Indenização por danos morais –
Agressões sofridas pelo Autor por parte do Réu – Alegação
de que os fatos decorreram de suposta dívida em razão de
aquisição de colchão – Pretensão à aplicação ao caso do
prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC – Ausente
comprovação de que os fatos narrados decorreram de
relação de consumo – Prazo trienal que incide na hipótese
(art. 206, §3o, V, do CC) – Ainda que a ação penal suspenda
o curso do prazo prescricional (art. 200, CC) – A pretensão
autoral encontra-se prescrita – Sentença mantida – Recurso
improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
extinta a Ação de Indenização por danos morais e materiais, ajuizada
pelo ora Apelante, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão
autoral.
O Autor apelou, alegando que a pretensão inicial não está
prescrita. Afirma que a agressão que sofreu do Réu foi em razão de
relação de consumo, visto que o ato violento foi utilizado como forma de
cobrança de dívida. Aduz que ao caso deve ser aplicado o prazo
quinquenal de cinco anos, previsto no artigo 27 do CDC.
Contrarrazões apresentadas.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003345-55.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto no 20/43685
3/5
É o Relatório.
O Autor narrou na inicial que no dia 14 de maio de 2015, foi
agredido pelo empresário Réu (com ajuda de quatro comparsas), em
razão de uma suposta dívida decorrente da aquisição de um colchão.
Sofreu socos e chutes por todo o corpo e crânio, além de ter sido
ameaçado de morte. Por conta do ocorrido, ficou dois dias internado na
Santa Casa de Barretos com suspeita de fratura de crânio e diversas
outras complicações, motivo por que requereu a condenação do Réu ao
pagamento de danos morais em R$20.000,00.
A sentença extinguiu o processo, reconhecendo a ocorrência
de prescrição da pretensão autoral, com fundamento no artigo 206, §1o,
V, do Código Civil.
O Autor insurgiu-se contra a decisão, argumentando que ao
caso deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do
CDC.
Entretanto, entendo que não lhe assiste razão.
Embora o Autor alegue que as agressões sofridas foram em
razão de relação de consumo, por suposta dívida pela aquisição de um
colchão, não há nos autos comprovação da motivação dos fatos.
O único documento que faz alguma referência à referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003345-55.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto no 20/43685
4/5
dívida é o boletim de ocorrência, em que foi relatada a versão da vítima
e da sua companheira que, aparentemente, presenciou parte dos fatos.
Trata-se de documento que reproduz versão unilateral dos
acontecimentos, o qual não pode ser tomado por incontroverso.
O que se sabe é que o Autor foi agredido pelo Réu e sofreu
complicações em razão disso, nada há nos autos que comprove danos
causados por responsabilidade e/ou fato do produto (art. 27 do CDC).
In casu, correta a sentença que reconheceu a prescrição trienal,
prevista no inciso V, §1o, do artigo 206 do CC.
Tomando como premissa que, conforme entendimento
consolidado do C. STJ, “o termo inicial a quo para ajuizamento da ação
civil ex delicto, com o objetivo de reparação de danos, somente começa
a fluir com a partir do trânsito em julgado da ação penal” (AgInt no
REsp 1737584/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018), bem como o
disposto no art. 200, do Código Civil, depreende-se que o prazo
prescricional da pretensão ocorrida em 14.05.2015 (data das agressões)
foi
suspenso
pela
propositura
da
ação
penal
(0003454-28.2016.8.26.0066) e voltou a correr tão somente com o
trânsito em julgado da sentença, em 26.08.2016, de modo que imperioso
reconhecer a prescrição da pretensão, visto o ajuizamento da ação em
15.05.2020.
Destarte, correta a sentença, que proponho seja mantida, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003345-55.2020.8.26.0066 - Barretos - Voto no 20/43685
5/5
ratificação de seus fundamentos como permite o artigo 252 do RITJESP.
Aumento os honorários para 11% do valor da causa, em função do
trabalho desenvolvido na fase recursal (artigo 85, §11, do CPC).
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator